Tribunal: STF
Processo: HC 254623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2025, por Mirosmar Bezerra de Macedo, advogado, em benefício de Rodrigo Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 994.180.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.11.2024, pela apontada prática do crime previsto no art. 14 da Lei  
n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Em 5.11.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Tem-se nessa decisão:



    “Como se verifica nos autos, o primeiro requisito (fumus comissi delicti) foi atendido, pois a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados nos documentos acostados, bem como, pelos depoimentos das testemunhas que resumidamente indicaram como sendo o acusado o autor do crime. 



    Todos os elementos colhidos nos autos indicam, ao menos em uma análise perfunctória própria para um provimento cautelar, que o acusado é perigoso, pelo que necessita ser retirado do convívio social, para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de evadir-se do local da culpa, e ainda, a liberdade imediata, em menos de 24 horas depois de cometido o crime, coloca em risco a própria credibilidade da justiça. 



    O ministério público requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não obstante a manifestação do parquet no sentido de aplicação de medidas cautelares diversas, entende este juízo não se a medida mais adequada, mas sim a conversão em prisão preventiva. É importante repetir que a conversão do flagrante em preventiva sem pedido do MP não viola o sistema acusatório ou a legislação, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 176.879/MG) e STF (RHC 234974 AGR / AL), quando o MP requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o juiz pode escolher qual das medidas cautelas aplicar, inclusive a prisão.



    No caso em exame, é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, uma vez que o autuado não apresenta nenhum respeito às autoridades e à ordem jurídica, pois foi preso em flagrante pela prática de novo crime, deixando claro que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para evitar a ocorrência de um novo delito. Em outras palavras, a aplicação de medidas diversas da prisão menos rigorosas, não seriam suficientes para inibir o instinto criminoso do acusado, o qual voltou a delinquir. 



    Isso porque, conforme consulta aos sistemas informatizados, o acusado respondeu e responde a outros processos, dentre eles podemos citar (0000036-95.2021.8.17.1250, 0000506-72.2023.8.17.4220, ID nº 187350733) o que, repito, demonstra reiteração criminosa, reforçando a necessidade da prisão preventiva para impedir a prática de novos delitos, garantindo a ordem pública. Quando uma pessoa responde a um processo criminal, inquérito ou outra forma de acusação e volta a praticar novos crimes, o recado que essa pessoa está dando ao poder judiciário é o de que se continuar em liberdade voltará com maior probabilidade a violar a ordem jurídica. Assim, o juiz não pode fechar os olhos para toda essa situação, deixando as vítimas e toda a sociedade desamparada e em perigo, colocando em liberdade pessoa que demonstra pelos seus atos ser perigosa para o convívio social, que desrespeita às leis e a ordem jurídica. 



    Desse modo, impõe-se a conversão da prisão em flagrante na cautelar extrema, com o fim de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 



    CONCLUSÃO 



    Posto isso, com fundamento nas razões expostas, RESOLVO HOMOLOGAR O AUTO DE PRISÃO em flagrante, tendo em vista que a prisão se encontra em conformidade com a lei, bem como CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do(s) acusado(s) em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    4. Alegando excesso de prazo para apreciação desse habeas corpus, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 994.180 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas um dias após a decisão de indeferimento da liminar no Superior Tribunal e adoção de providências para a prestação da jurisdição pleiteada naquele órgão judicial. 



    A defesa relata que, “na audiência de custódia, o representante do Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posicionamento com o qual a Defesa concordou” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o magistrado (...), sem qualquer requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou de eventual assistente de acusação, decretou de ofício a prisão preventiva do acusado, com fundamentos genéricos de necessidade de resguardar a ordem pública, garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Defesa impetrou Habeas Corpus com pedido liminar no Tribunal de Justiça de Pernambuco em 12 de novembro de 2024 (HC 0005463-16.2024.8.17.9480). Entretanto, passados quase cinco meses, a liminar de urgência sequer foi apreciada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a última informação fornecida pelo Gabinete do atual Desembargador Relator do HC no TJPE é que ele será substituído na Câmara e, portanto, não analisará o pedido. Orientou-se a aguardar a designação do novo Desembargador” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a jurisprudência desta Corte admite exceções ao conteúdo normativo da Súmula [n. 691 deste Supremo Tribunal], em caso de flagrante ilegalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “inexiste previsão de quando o Tribunal local irá se pronunciar sobre o HC impetrado naquela Corte, sendo inadmissível que o atual relator se abstenha de decidir medida liminar que, por sua natureza, possui prioridade de análise” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito conforme por ele declarado durante seu interrogatório durante a audiência de custódia. Ademais, o crime a ele imputado possui pena máxima de 04 anos de reclusão, sendo desproporcional a manutenção de custódia cautela quando muito provavelmente em caso de condenação ele não terá que cumprir pena em regime fechado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim sendo, por tudo que fora exposto, o IMPETRANTE requer:



    a) EM CARÁTER LIMINAR, que seja revogada a prisão preventiva decretada nos autos do processo criminal nº 0000420-30.2024.8.17.7110, com expedição de alvará de soltura, permitindo ao paciente aguardar em liberdade o julgamento do mérito do Habeas Corpus; 



    b) NO MÉRITO, a concessão da ordem em HABEAS CORPUS, tornando definitiva a medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, como medida de justiça, adotando-se, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Pela documentação juntada ao processo pela defesa, não se evidencia a alegada ausência de requerimento da autoridade policial de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A averiguação da ocorrência de ilegalidade, na espécie, demandaria a requisição de informações ao juízo de origem.



    Essa providência, contudo, já foi adotada em 7.4.2025 pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no Superior Tribunal de Justiça. Não há razão jurídica para atuação deste Supremo Tribunal neste momento processual, em supressão de instância.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em 8.4.2025, o Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 0005463-16.2024.8.17.9480, impetrado em favor do paciente, indeferiu a medida liminar, dispensou a requisição de informações e encaminhou os autos ao Ministério Público, para parecer. Este o teor dessa decisão:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por José Fábio de Carvalho Barboza, advogado regularmente constituído, em favor de Rodrigo Gomes da Silva, atualmente recolhido no Presídio Desembargador Augusto Duque, na Comarca de Pesqueira/PE, nos autos da Ação Penal de nº 0000420-30.2024.8.17.7110, que tramita perante a Vara Criminal da mesma comarca. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/11/2024, por suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, após abordagem policial que resultou na apreensão de um revólver calibre .38 com sete munições, sendo duas deflagradas, quatro intactas e uma encontrada no interior do veículo. Segundo relato da autoridade policial, o paciente inicialmente negou possuir arma, mas depois confessou ter arremessado o revólver à margem da rodovia ao avistar a viatura. Em seu interrogatório, declarou ter efetuado disparos apenas para testar a arma. A prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia realizada no mesmo dia, ocasião em que o juízo converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Destacou-se, na decisão, que o paciente possui antecedentes criminais, incluindo processos por homicídio tentado e tráfico de entorpecentes, e que se encontrava em uso de tornozeleira eletrônica à época dos fatos. O inquérito policial foi concluído com o indiciamento do paciente pelos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia no dia 18/03/2025. A denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Pesqueira, que determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. A defesa apresentou resposta no prazo legal, sem arguir preliminares, reservando-se ao direito de se manifestar nas alegações finais. Em 26/03/2025, o juízo manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/07/2025, às 09h00, a ser realizada de forma híbrida, com inquirição de testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório do réu. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente se encontra preso há mais de 150 dias, sem que tenha sido realizada a instrução do feito. Aduz, ainda, que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao ‘periculum libertatis’, limitando-se a invocar elementos genéricos e abstratos, sem demonstrar a real necessidade da medida extrema. Requer, ao final, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A pretensão liminar deduzida na presente impetração não merece acolhimento. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção, somente se justificando sua concessão liminar em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que se revele incompatível com a manutenção da prisão até o julgamento do mérito. No caso concreto, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão imediata da ordem. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de novembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo a prisão homologada e, na mesma oportunidade, convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Verifica-se, ainda, que o custodiado ostenta antecedentes criminais e se encontrava em cumprimento de medida cautelar diversa (tornozeleira eletrônica) quando da nova infração. A peça inicial alega excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente está preso há mais de 150 dias, sem que tenha sido realizada a instrução do feito. Todavia, conforme verificado, a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 22 de julho de 2025 (ID 198970777). Assim, embora o lapso temporal da prisão preventiva já se aproxime de oito meses, constata-se que o juízo processante adotou as providências processuais compatíveis com o andamento do feito, não sendo possível imputar-lhe inércia ou desídia. Além disso, a análise acerca da suposta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva demanda exame mais aprofundado dos elementos constantes nos autos originários, o que não é possível em sede de apreciação liminar. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão liminar, impõe-se o indeferimento do pleito urgente. Dispensadas as informações, porquanto viável o acesso direto aos autos, conforme Recomendação editada por este Tribunal, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para a devida manifestação”.



    Embora demasiada a demora para o exame do requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0005463-16.2024.8.17.9480, impetrado em 12.11.2024 e redistribuído duas vezes, constata-se que o Tribunal de Justiça de Pernambuco está atuando para efetivar a prestação jurisdicional naquela impetração.



    10. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora